Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
1. O prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto para a dedução de prestação jurisdicional, sobretudo porque a Constituição da República determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
2. Os contratos administrativos, por imposição da Constituição Federal, devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro nas contratações de obras, serviços, compras e alienações. Inteligência do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal.
3. A Lei no 8.666/93 impõe que o edital de licitação contenha, obrigatoriamente, o critério de reajuste do preço, assim como deve integrar as cláusulas contratuais, conforme artigos 40, inciso XI e 55, inciso III.
4. Presente a disposição legal, bem como o prévio ajuste das partes, o reajuste do preço do contrato é medida que se impõe como meio de preservar o equilíbrio econômico-financeiro.
5. Recurso não provido.